Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0708227-21.2023.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em síntese, alega a agravante ter pactuado com a agravada acordo para pagamento de dívida no valor de R$ 8.290,00 (oito mil e duzentos e noventa reais), a ser quitada em 05 parcelas mensais. Destaca ter constado no referido acordo que, em caso de inadimplência, estaria autorizado o desconto de 10% (dez por cento) nos rendimentos da agravada, até a satisfação integral do débito. Esclarece a agravante que, embora o acordo tenha sido homologado por sentença transitada em julgado, e a agravada esteja inadimplente, ainda assim o juízo de origem indeferiu, em 02 (duas) oportunidades, a implementação do desconto de 10% (dez por cento), na folha de pagamento da agravada.
4. O parágrafo segundo, da cláusula quinta do acordo de ID 74337346, traz a seguinte redação abaixo transcrita:
“Parágrafo Segundo – Em caso de inadimplemento, o DEVEDOR autoriza o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais até a satisfação integral da obrigação assumida para o pagamento da dívida.”
5. No caso, o negócio jurídico firmado entre as partes tem plena validade, eis que celebrado por agentes capazes, com objeto lícito, determinado e permitido pela lei, na forma exigida no art. 104, do Código Civil.
6. Com a devida vênia, a insistência do juízo de origem em permanecer realizando tentativas de penhora via Sistema Sisbajud só leva ao prolongamento do cumprimento de sentença, eis que nunca se alcança o valor total do débito. Havendo acordo ratificado pelo próprio devedor, onde este consente com a implementação dos descontos em sua folha de pagamento, não há razão para a adoção de outros meios de constrição.
7. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo — inclusive ao juízo — o dever de atuar em colaboração para alcançar uma solução efetiva para o litígio. Ademais, um dos primados da atuação dos Juizados Especiais é a celeridade, que almeja a rápida solução dos conflitos trazidos ao Poder Judiciário.
8. Dessa forma, mostra-se razoável e pertinente o provimento do presente recurso, com vistas à resolução da demanda existente entre as partes.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a implementação, na folha de pagamento da agravante, do desconto do percentual aludido no parágrafo segundo, da cláusula quinta do acordo celebrado entre as partes. A Secretaria do Juízo de origem deverá encaminhar comunicação ao Órgão pagador da agravante para implementação dos descontos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.